Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. PREENCHIMENTO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão condicional da pena (sursis) constitui direito público subjetivo do réu quando preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, a saber, não ser o réu reincidente, serem favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como não ser aplicável a substituição prevista no art. 44 do mesmo diploma.
2. O fato de o crime ter sido praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher não constitui impeditivo para aplicação do sursis quando preenchidos os requisitos legais.
3. Apelação conhecida e não provida.